Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738801-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE RODRIGUES CORREIA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado para que a agravada fosse compelida a autorizar e custear o tratamento quimioterápico prescrito para a agravante. A agravante relata ter contratado plano de saúde em 3.9.2021 e que teria vigência a partir de 20.9.2021. Noticia ter sido diagnosticada com câncer de mama (CID C 50-9) em consulta de rotina realizada em 29.9.2021. Narra ter se consultado com médico oncologista em 8.11.2021, oportunidade em que teria sido informada sobre a necessidade de iniciar o tratamento quimioterápico com urgência, em razão do perfil molecular agressivo e com metástases para linfonodos axilares. Sustenta ter sido informada pela agravada que a carência para o tratamento prescrito por seu médico é até 18.3.2020, razão pela qual o referido tratamento não foi autorizado. Afirma ter ajuizado a ação em razão da negativa da agravada e que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela teria sido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Alega que, nos termos do art. 12, inc. V, alínea a, da Lei n. 9.656/1998, os casos de urgência ou emergência possuem prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas. Enfatiza a situação emergencial de seu caso, principalmente em razão da rápida evolução da doença, bem como ressalta a necessidade de autorização do tratamento quimioterápico indicado, independente dos custos ou do nível de complexidade do tratamento. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Menciona o disposto nos arts. 12, inc. V, alínea c e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, bem como defende não ser possível afastar a cobertura para os casos de emergência ou a fixação de prazo de carência superior a vinte e quatro (24) horas para essa modalidade de atendimento. Sustenta que os dispositivos legais citados eliminam o prazo máximo de carência para os atendimentos de urgência e emergência, rigorosamente, tendo em vista que, se o paciente não receber o atendimento no tempo necessário, pode ser inócuo o tratamento em período posterior, pois a demora no atendimento nesses casos coloca em risco a saúde e a vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento quimioterápico da agravante. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela refere à autorização e custeio do tratamento quimioterápico prescrito para a agravante. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A supramencionada lei ainda prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). Na hipótese dos autos, a agravante foi diagnosticada com câncer de mama em setembro de 2021 e, diante da gravidade do caso, foi recomendado o início do tratamento quimioterápico com urgência. Confira-se, por oportuno, trecho do relatório médico elaborado em 8.11.2021 pelo médico que avaliou a agravante: Paciente de 25 anos, com diagnóstico de carcinoma invasor da mama com as seguintes características. (...) Três lesões nodulares de contornos espiculados e hipercaptantes de contraste localizadas na mama direita, a primeira localizada na junção dos quadrantes inferiores, próximo à musculatura peitoral e as demais lesões localizadas no quadrante inferior lateral com características altamente suspeitas – BIRADS 5 (...) Por se tratar de perfil molecular agressivo, em paciente jovem e com metástase para linfonodos axilares, a paciente necessita iniciar com urgência tratamento quimioterápico neoadjuvante. O atraso no tratamento pode significar a progressão da doença, com formação de metástases para órgãos, tornando a doença incurável e o prognóstico reservado. O relatório médico emitido em 30.11.2021 reiterou a indicação de terapia sistêmica neoadjuvante (quimioterapia) imediata e em caráter de urgência, já que existe a chance de metástase à distância. Em 3.12.2021, novo relatório médico indicou a situação de urgência nos seguintes termos: Paciente de 25 anos com diagnóstico de carcinoma invasivo de mama direita em 14.09.2021. Necessita iniciar urgentemente a quimioterapia neoadjuvante para iniciar o tratamento. Está na fila da oncologia clínica do SUS desde 04.10.2021 como risco vermelho e até hoje não foi chamada. Está em acompanhamento da lesão na mama pela mastologia do Hospital de Base com progressão da lesão mamária desde o diagnóstico. Em razão da gravidade do estado da agravante, foi solicitada a autorização da agravada para o início do tratamento quimioterápico. Entretanto, a agravada negou a solicitação, sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde ainda não tinha sido atingido. Diante da negativa da agravada, a agravante ajuizou ação e o requerimento de tutela de urgência pleiteado foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o seguro de saúde foi contratado no dia 03/09/2021, com vigência a partir de 20/09/2021, tendo a autora sido diagnosticada no dia 29/09/2021, havendo previsão de carência de 180 (cento e oitenta) dias para o custeio do tratamento requerido, conforme se depreende do contrato firmado entre as partes, ID n° 108675119 - Pág. 7. De acordo com as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o tempo máximo de carência depois da contratação do plano de saúde é de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência (que apresentam risco a vida ou lesões irreparáveis) e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e outros procedimentos complexos, como quimioterapia, tomografia, computadorizada, hemodiálise e ressonância magnética. Além disso, o art. 35-C da Lei n° 9.656/98, não se aplica ao caso em tela, vez que define os casos de urgência e emergência, nos seguintes termos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo terem sido demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Configurada a situação de urgência, a agravada não poderia negar a solicitação do tratamento indicado, sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde contratado não tinha sido atingido, uma vez que a cláusula que estabelece que o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada em casos de urgência, em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. QUIMIOTERAPIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ART. 537 DO CPC. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. (...) 2. A controvérsia recursal versa sobre a obrigação de a agravante custear quimioterapia, ainda que sob regime de carência contratual. 3. Em sede de cognição não exauriente, a autora faz jus à cobertura de plano de saúde para o tratamento da doença, ainda que não cumprido o período de carência. 4. O diagnóstico de neoplasia maligna de mama exige uma imediata intervenção para impedir a evolução da doença. Logo, revela-se tipificada a hipótese prevista pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 que determina ser "obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". (...) (Acórdão 1331277, 07510514220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7.4.2021, publicado no DJE: 30.4.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. BOA-FÉ DA SEGURADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. Comprovado, por laudo redigido pelo médico assistente, o risco de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da cirurgia necessária ao tratamento da segurada, independente da finalização do prazo de carência. 3. Se não está devidamente configurada a hipótese de doença preexistente, deve ser presumida a boa-fé da Autora/Agravada ao afirmar que somente descobriu a doença poucos dias após a assinatura do contrato de seguro saúde. 4. A quantia fixada a título de astreintes é compatível com a finalidade cominatória da multa, cujo intuito primordial é o cumprimento da determinação de custeio integral da cirurgia e dos demais tratamentos de saúde necessários. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240738, 07010773620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25.3.2020, publicado no PJe: 3.4.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12.6.2019, publicado no DJE: 25.6.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde e da vida, uma vez que a agravante foi diagnosticada com câncer de mama agressivo, com a possibilidade de acometimento de lesões irreparáveis, razão pela qual o tratamento deve ter início imediato. É importante ressaltar que o direito à saúde da agravante se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de os pedidos serem ao final julgados improcedentes, será possível o ressarcimento dos custos. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que autorize e custeie o tratamento quimioterápico indicado pelo médico assistente da agravante, no prazo de quarenta e oito (48) horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator